Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735267-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCOSEGURO S.A. AGRAVADO: HERTON ELLERY ARAUJO D E S P A C H O Ao Agravante para esclarecer, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal, tendo em vista que o pedido para que o cumprimento da liminar de limitação das parcelas dos empréstimos seja efetuado pelo sistema SIAPE foi deferido na origem, em 25/9/2024 (ID 212180406). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator